Tribunal: TJDFT
Processo: 0736047-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES ACOLHIDAS. COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES DE APELAÇÃO COM MATÉRIAS NÃO MODIFICADAS EM DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTO NOVO. FATO PRETÉRITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INADMISSIBILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR CONTATO TELEFÔNICO. LIGAÇÃO FEITA À CLIENTE E IDENTIFICADA COMO DE ORIGEM DO NÚMERO OFICIAL DO BANCO. FORNECIMENTO DE DADOS PELO CLIENTE E CONFIRMAÇÃO DA TRANSAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TERCEIRO FRAUDADOR QUE TEVE INJUSTIFICADO ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DA VÍTIMA. DEVER NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROTEGER INFORMAÇÕES SIGILOSAS DA PESSOA COM QUEM MANTÉM RELAÇÃO COMERCIAL. DIREITOS DO CLIENTE VIOLADOS. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 1.024, § 4o, do Código de Processo Civil, caso “o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração”. 1.1 Caso concreto em que a instituição financeira ora recorrente não se restringiu a complementar ou alterar suas razões recursais nos exatos limites da modificação decorrente do julgamento dos embargos de declaração. Incabível impugnação de matérias que, na instância de origem, não foram modificadas pelo acolhimento dos embargos de declaração. Preliminar acolhida.
2. Documentos juntados por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa para extemporaneamente instruir o feito. Preliminar acolhida.
3. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo, “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, na forma do enunciado n. 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conquanto haja com falta de cautela o consumidor que confirma dados bancários em ligação telefônica supostamente feita por quem se qualifica como funcionário da instituição bancária de que é correntista, verdade é que de maior relevância se mostra a falha na prestação de serviços do banco ao deixar de conferir proteção devida a informações sigilosas em que detém em seu poder por força de relação negocial firmada com seus clientes. Hipótese em que não se configura culpa exclusiva da vítima, especialmente quando os fraudadores, fazendo parecer que se utilizam de número oficial do banco, demonstram ter tido acesso a informações confidenciais da cliente.
5. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio telefônico ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais do banco.
6. Constatado no caso concreto ter agido a instituição financeira com absoluta desconsideração e falta de respeito à situação que afligia e gerava grave desassossego ao autor, vítima de fraude, tem-se por caracterizada a ocorrência de acontecimentos que ultrapassaram a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade. 6.1 Fixação do quantum da indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.